Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715821-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA (advogado), em nome próprio, em desfavor do Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas – DF. Em suas razões (ID 46135388), defende o trancamento da ação penal. Salienta que houve deferimento de medida protetiva de urgência contra si, sob acusação do cometimento do crime do art. 129 do Código Penal, sob os efeitos da Lei 11.340/06. Aduz que houve o deferimento de busca e apreensão de documentos pessoais de sua irmã curatelada, mas os documentos não foram encontrados. Alega estar “sem defesa”, teme a decretação de sua prisão preventiva, questiona os métodos de investigação e, por tudo isso, impetra o presente writ para: 1) suspender a tramitação do processo judicial liminarmente; 2) trancar o processo; 3) concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. O habeas corpus não é adequado para discutir questões de mérito controvertidas, por não comportar dilação probatória, exigindo prova pré-constituída. Considerando a ausência das decisões de busca e apreensão, da medida protetiva de urgência e do processo-crime a que faz alusão o impetrante/paciente, que não juntou qualquer documento à impetração, intime-se o impetrante/paciente para que emende a inicial, diante necessidade de bem instruir o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência da ação mandamental. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR